Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE.

1. Segundo a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar prazo para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

2. O contrato principal de adesão ao grupo de consórcio e o contrato acessório de alienação fiduciária são documentos indispensáveis à comprovação do inadimplemento das obrigações na ação de busca e apreensão de veículo adquirido por intermédio de contemplação de carta de crédito de consórcio. A ausência de juntada desses documentos dentro do prazo concedido pelo juiz para emendar à inicial torna possível o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Apelação conhecida e desprovida.